Tribunal: TJES
Processo: 0006536-93.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0006536-93.2018.8.08.0035

EMBARGANTE
:

BANCO CSF S. A.

EMBARGADO
:
GERALDO AUGUSTO

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL.
CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO DESPROVIDO.

1. O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, ausentes as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a sua rejeição é medida que se impõe.

2. O
decisum
objurgado não padece de contradição e erro material e, da simples leitura das razões, identifica-se o manifesto propósito de rediscussão do julgado, na medida em que pretende a parte Embargante nova análise das teses já enfrentadas.

3
.
Recurso conhecido e desprovido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Vitória/ES, / /2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006536-93.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GERALDO AUGUSTO

APELADO: BANCO CSF S/A

RELATOR:
DES. SUBST. LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL.
CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO DESPROVIDO.

1. O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, ausentes as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a sua rejeição é medida que se impõe.

2. O
decisum
objurgado não padece de contradição e erro material e, da simples leitura das razões, identifica-se o manifesto propósito de rediscussão do julgado, na medida em que pretende a parte Embargante nova análise das teses já enfrentadas.

3
.
Recurso conhecido e desprovido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Vitória/ES, 06 de maio de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0006536-93.2018.8.08.0035

EMBARGANTE
:

BANCO CSF S. A.

EMBARGADO
:
GERALDO AUGUSTO

RELATOR: DES. SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

VOTO

Adiro o relatório.

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de
Embargos de Declaração
interpost
o
por
BANCO CSF S. A.
contra
acórdão (id. 7119818)
,
que, nos autos

d
os Embargos de Declaração em
Apelação Cível
,

à unanimidade de votos,
deu

parcial
provimento ao recurso interposto

em face
de
GERALDO AUGUSTO
.

Em suas razões recusais (
id. 7200021
), o
embargante sustenta a existência do
s
vício
s
de contradição
e
erro material
, visto que, apesar de ter
ocorrido
o provimento integral
dos
pedidos,
os honorários continuaram redistribuídos de forma recíproca.

De início, calha frisar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

A

contradição
ensejadora do cabimento dos embargos
ocorre quando
“
há incompatibilidade lógica entre os seus fundamentos, reciprocamente considerados ou entre os seus fundamentos e as conclusões expostas na parte dispositiva. Contradição, assim, é a antinomia interna, a ausência de relação lógica e coerente entre os fundamentos adotados como ratio decidendi e o próprio dispositivo da decisão, ou entre os próprios fundamentos.
” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.063.745/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022.)

De acordo com o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
“o
erro material
sanável por meio de embargos de declaração é aquele evidente, cognoscível de plano, que prescinde da análise do mérito, ou que diz respeito a correções internas do próprio julgado”
(AgInt no AREsp 1945761/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/02/2022, DJe 17/02/2022; EDcl no AgInt no REsp 1600622/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 15/12/2021).

No caso em tela, vê-se que inexiste erro material
ou contradição
no acórdão objurgado e, da simples leitura das razões, identifica-se o manifesto propósito de rediscussão do julgado, na medida em que pretende a parte Embargante nova análise
da matéria já
enfrentad
a
,
sem olvidar que
a fixação d
os honorários advocatícios
,
baseou-se
em outras teses além daquela questionada.

Nesse sentido
,
recordo
trechos do acórdão
d
o julgamento d
a
A
pelação
C
ível
(
id.
58550315
):

“
No tocante à cobrança da denominada “parcela pronta”, constata-se que o débito do mês de julho/2017 foi pago em atraso (fl. 33), e deu ensejo, na fatura do mês de agosto, à abertura do parcelamento automático, tendo a primeira parcela sido cobrada no mês de setembro (fl. 34/35).

[...]
Ressalto que os débitos do apelado ficaram abertos, tão somente, 21 dias em julho e 4 dias em agosto, conforme o próprio apelante narra nas razões recursais, antes, portanto, do vencimento, o que
não ensejaria o automático parcelamento
.

[...]
Dito isso, entendo que
a sentença deve ser mantida nesse ponto
.

[...] demonstrado o
exercício regular do direito quanto a inscrição do nome do apelado no cadastro de inadimplentes
, bem como a existência de
a
penas um infortúnio que
não se mostra apto a ensejar danos morais
, entendo pelo reconhecimento de inexistência de danos morais no caso em análise.

[...]
Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO,
a fim de
afastar a condenação ao pagamento de danos morais
.
”
(grifo nosso)

Por meio d
e

E
mbargos de
D
eclaração, foi reconhecido o vício de erro material referente
à
inclusão do nome do embagado no cadastro de inadimplentes, conforme se vê no id. 6775218:

“
[...
]
o dispositivo do voto está eivado de
erro material
, porquanto, no inteiro teor, restou
demonstrado que a inclusão do nome do embargado no cadastro de inadimplentes na data de 15/01/2018, referente ao débito de 11/12/2017, está sob a égide do exercício regular do direito.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para
afastar parcialmente a condenação à retirada
do nome do requerente do cadastro de inadimplentes
, a fim de que mantenha,
somente
, a inscrição datada de 15/01/2018, quanto ao débito de 11/12/2017.
”
(grifo nosso).

Portanto, verifico que,

de tod
o
s
os pontos
questionad
o
s na Apelação Cível,
a obrigação de fazer
referente
à
ilegalidade da cobrança da “parcela-pronta”
se

manteve incólume desde a sentença, de modo que não houve provimento integral dos pedidos do embargante em momento algum deste processo,
o que justifica o atual arbitramento dos honorários advocatícios,
não havendo que se falar em sucumbência mínima (CPC, art. 86, § único)
.

Registro que o pedido de danos morais foi cotejado do comando sentencial, devendo haver a redistribuição dos honorários em razão da sucumbência recíproca.

Com base em tudo isso, forçoso reconhecer que o objetivo da parte
E
mbargante é rediscutir o mérito recursal, sob o argumento de que houve contradição e erro material deste Órgão Julgador,
o que não se revela possível
.

Ante o exposto,
NEG
O
PROVIMENTO
ao recurso
.

Advirto, desde logo, que eventual interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, sujeitará o recorrente ao pagamento de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1026, §2° do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanho o(a) eminente Relator(a)
.

SESSÃO PLENÁRIO VIRTUAL de 06/05/2024

VOTO: Acompanho o voto da eminente Relatora

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

NEG
O
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da douta relatora.